Tribunal: TJMT
Processo: 1002534-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002534-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), VALDELICE DA SILVA ORMOND - CPF: 538.143.631-91 (AGRAVANTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), REAL CRED INVEST - SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 42.101.623/0001-09 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA ILEGALIDADE – PRETENSÃO DE

SUSPENSÃO DOS DÉBITOS DO

BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS –

DESCONTOS POR LONGO PERÍODO - NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO

– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude, a legitimar a suspensão dos descontos no beneficio previdenciário a título de empréstimo consignado, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há

cerca de 2 (dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Valdelice da Silva Ormond
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Aç
ão Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1038039-94.2022.8.11.000 - proposta em face de
Real Cred. Invest-Soluções Financeiras, Banco Pan S.A e Banco do Brasil S.A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão dos descontos mensais referentes às operações dos contratos n. 41659548 e 13058892, nos proventos de aposentadoria da autora.

Inconformada, narra a agravante que propôs a demanda originária a fim de discutir 2 (dois) contratos de empréstimo consignado,
decorrentes das operações no 41659548 e no 113058892,
cujos descontos estão sendo lançados em sua aposentadoria indevidamente.

Relata que se trata de contratos fraudulentos, formalizados por meio de contratação originada através de informação na qual foi induzida em erro, vez que foi contatada pela primeira agravada - Real Cred -, para realizar a compra das dívidas de contratos de empréstimos com outros bancos, cuja operação não foi efetivada, pois os débitos com outros bancos não foram liquidados, originando novos contratos de empréstimos.

Assenta que a Real Cred em nenhum momento utilizou os recursos transferidos pela agravante para liquidar o debito com o Banco do Brasil, locupletando-se ilicitamente da quantia.

Diz que a situação fática e as provas produzidas apontam a contratação indevida do empréstimo consignado, e por tal motivo, faz-se necessário a suspensão dos débitos.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 158068696.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 127830364, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo Banco do Brasil no id. n. 160882679 e pelo Banco Pan no id. n. 161573657, pelo desprovimento do agravo. Certificado decurso do prazo sem apresentação de contraminuta pela Real Cred Invest – Soluções Financeiras (id n. 163023677).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c repetição de indébito, na qual se objetiva a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado sob n. 41659548 e 13058892, que segundo alega a autora, fora objeto de contratação mediante erro.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria, sob o argumento de que o negócio jurídico foi formalizado com a existência de vício de consentimento.

Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto a togada
a quo
, vez que não se mostram presentes os requisitos da tutela provisória de urgência.

Isto porque,
imprescindível incursão processual verticalizada para a aferição da alegada contratação mediante vício de consentimento,

ou seja, de que não houve amortização antecipada pela primeira agravada – Real Cred Invest Soluções Financeiras, do empréstimo consignado junto as outras instituições bancarias,

até porque a agravante assume a contratação, mas aponta a ocorrência de erro, pelo fato de o valor contratado junto a instituição Real Cred. Invest -Soluções Financeiras não ter sido utilizado para quitação das dívidas junto ao Banco do Brasil e o Banco Pan, fato que corrobora, à primeira vista, que não houve contratação indevida perante as duas ultimas instituições bancarias.

Ademais, os contratos questionados foram formalizados em 2021, ou seja, há quase 2 (dois) anos e durante todo esse lapso temporal foram lançados os descontos nos proventos da aposentada sem qualquer contraposição, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.

Demais a mais a cobrança indevida é totalmente controvertida, não prescindido do devido processo legal a fim de oportunizar a instituição financeira, comprovar a legalidade dos débitos lançados, cujo ônus, a rigor da norma consumerista, lhe é imanente.

Outrossim, se reconhecida a ilegalidade dos descontos, as parcelas lhes serão restituídas na integralidade, acrescidas dos consectários devidos, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO –REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos respectivos descontos consignados em folha, mormente considerando que os mesmos são efetivados há vários anos”.
(RAI n.

1013909-46.2022.8.11.0000,, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 30.10.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ––
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AGRAVO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos
.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória”
(RAI n.

1009852-82.2022.8.11.0000, 1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 19.07.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023